Tribunal: CARF
Processo: 11030.901202/2013-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.901202/2013-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-000.844 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de janeiro de 2020
Recorrente
INDUSTRIA S.H.E. LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
Será considerado como saldo credor do IPI a apuração feita no trimestre
calendário subsequente desde que tenha abatido valores referentes a pedidos de
compensação realizados anteriormente.
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO.
CERTEZA
E
LIQUIDEZ.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. COMPENSAÇÃO
NÃO HOMOLOGADA.

A compensação de créditos tributários está condicionada à comprovação da
certeza e liquidez, cujo ônus é do contribuinte. A insuficiência no direito
creditório reconhecido acarretará não homologação da compensação pela
ausência de provas documentais, contábil e fiscal que lastreie a apuração,
necessárias a este fim, em especial tratando-se de IPI onde se faz necessário
comprovar a pertinência do crédito pleiteado no âmbito do processo de
industrialização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Marcio Robson Costa e Müller Nonato Cavalcanti Silva.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.901202/2013-62
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-000.844 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11030.901202/2013-62

Relatório
O relatório produzido pela DRJ Sintetiza os fatos com as seguintes palavras:
Trata o presente de manifestação de inconformidade que não homologou parte das
compensações declaradas, em razão da apuração do menor saldo credor ressarcível
demonstrar que parte do saldo credor do trimestre foi aproveitado para abater débitos do
trimestre posterior.
A manifestante alega, basicamente, que, de acordo com a legislação aplicável, seu
direito ao ressarcimento e à compensação estariam garantidos, o que se provaria pela
documentação juntada.
A supracitada Manifestação de Inconformidade foi julgada Improcedente, com a
seguinte ementa:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE IPI. SALDO CREDOR
O valor do ressarcimento limita-se ao menor saldo credor apurado entre o encerramento
do trimestre e o período de apuração anterior ao da protocolização do pedido
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada a recorrente interpôs Recurso Voluntário, requerendo a reforma do
julgado, alegando, em síntese, os mesmo argumentos do Manifesto de Inconformidade,
acrescendo a juntada do registro de apuração do IPI e PER/DCOMP.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos e
requisitos de admissibilidade.
Trata de pedido de ressarcimento de créditos de IPI a serem compensados com
outros tributos administrados pela união, que teve a DCOMP 06603.90456.270910.1.1.01-0913
não homologada por insuficiência de créditos, por alegar a Receita Federal que os créditos
haviam sido utilizados em débitos de apurações anteriores.
A matéria principal são os valores apurados e acumulados de IPI que tenham sido
utilizados. A recorrente alega que havia saldo credor de R$ 187.810,32 no 1o trimestre de 2009 e
a receita diz que parte do crédito já havia sido utilizado (consumido) nos trimestres posteriores,
não havendo saldo credor para compensação, portanto.
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-000.844 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11030.901202/2013-62

Entretanto, a recorrente afirma em seu recurso que a decisão ora recorrida não
deve prosperar, tendo em vista que faz jus à totalidade do crédito informado no PER/DCOMP
06603.90456.270910.1.1.01-0913,
devendo
a
compensação
nele
consubstanciada
ser
integralmente homologada.
Alega em síntese, que seu crédito de IPI acumulado ao final do 1° trimestre de
2009, e não utilizado até a data da transmissão dos PER/DCOMPs existia, era legítimo e,
inclusive, maior que o total aproveitado nessas compensações, não havendo razão para não
homologar os aludidos Pedidos de Compensação, em especial, o PER/DCOMP n°
06603.90456.270910.1.1.01-0913, objeto do processo em epígrafe.
Antes de dar continuidade aos fatos, é importante dar transparência ao que dispõe
o ordenamento legal em relação ao procedimento do pedido de ressarcimento. A IN RFB no
600/2005 deixa claro que cada pedido de ressarcimento deverá referir-se a um único trimestre-
calendário em que se deu a entrada dos insumos no estabelecimento industrial, conforme se pode
conferir no artigo abaixo transcrito.
Antes de dar continuidade aos fatos, é importante dar transparência ao que dispõe
o ordenamento legal em relação ao procedimento do pedido de ressarcimento. A IN RFB no
600/2005 deixa claro que cada pedido de ressarcimento deverá referir-se a um único trimestre-
calendário em que se deu a entrada dos insumos no estabelecimento industrial, conforme se pode
conferir no artigo abaixo transcrito.
IN RFB no 600/2005 - Art. 16. Os créditos do IPI, escriturados na forma da legislação
específica, serão utilizados pelo estabelecimento que os escriturou na dedução, em sua
escrita fiscal, dos débitos de IPI decorrentes das saídas de produtos tributados.
§ 1o Os créditos do IPI que, ao final de um período de apuração, remanescerem da
dedução de que trata o caput poderão ser mantidos na escrita fiscal do estabelecimento,
para posterior dedução de débitos do IPI relativos a períodos subseqüentes de apuração,
ou serem transferidos a outro estabelecimento da pessoa jurídica, somente para dedução
de débitos do IPI, caso se refiram a:
I - créditos presumidos do IPI, como ressarcimento da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins, previstos na Lei no 9.363, de 13 de dezembro de 1996, e na Lei no 10.276, de
10 de setembro de 2001;
II - créditos decorrentes de estímulos fiscais na área do IPI a que se refere o art. 1o da
Portaria MF no 134, de 18 de fevereiro de 1992; e
III - créditos do IPI passíveis de transferência a filial atacadista nos termos do item "6"
da Instrução Normativa SRF no 87/89, de 21 de agosto de 1989.
§ 2o Remanescendo, ao final de cada trimestre-calendário, créditos do IPI passíveis de
ressarcimento após efetuadas as deduções de que tratam o caput e o § 1o, o
estabelecimento matriz da pessoa jurídica poderá requerer à SRF o ressarcimento de
referidos créditos em nome do estabelecimento que os apurou, bem como utilizá-los na
compensação de débitos próprios relativos aos tributos e contribuições administrados
pela SRF.
§ 3o O pedido de ressarcimento e a compensação previstos no § 2o serão efetuados
mediante utilização do Programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua
utilização, mediante petição/declaração (papel) acompanhada de documentação
comprobatória do direito creditório.
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-000.844 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11030.901202/2013-62

§ 4o Somente são passíveis de ressarcimento:
I - os créditos presumidos do IPI a que se refere o inciso I do § 1o, escriturados no
trimestre-calendário, excluídos os valores recebidos por transferência da matriz;
II - os créditos relativos a entradas de matérias-primas, produtos intermediários e
material de embalagem para industrialização, escriturados no trimestre-calendário; e
III - os créditos presumidos do IPI de que trata o art. 2o da Lei no 6.542, de 28 de junho
de 1978, escriturados no trimestre-calendário.
§ 5o Os créditos presumidos do IPI de que trata o inciso I do § 1o somente poderão ter
seu ressarcimento requerido à SRF, bem como serem utilizados na forma prevista no
art. 26, após a entrega, pela pessoa jurídica cujo estabelecimento matriz tenha apurado
referidos créditos, do(a):
I - Demonstrativo de Crédito Presumido (DCP) do trimestre-calendário de apuração, na
hipótese de créditos escriturados após o terceiro trimestre-calendário de 2002; ou
II - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) do trimestre-
calendário de apuração, na hipótese de créditos escriturados até o terceiro trimestre-
calendário de 2002.
§ 6o O disposto no § 2o não se aplica aos créditos do IPI existentes na escrituração fiscal
do estabelecimento em 31 de dezembro de 1998, para os quais não havia previsão de
manutenção e utilização na legislação vigente àquela data.
A Instrução Normativa como ato administrativo, visa disciplinar a execução de
determinada atividade a ser desempenhada pelo Poder Público. Têm por finalidade detalhar com
maior precisão o conteúdo de determinada lei presente no ordenamento jurídico pátrio. Portanto
não existe nenhuma ilegalidade em tal limitação, pois o aspecto procedimento do pedido está
incluído no poder normativo da administração tributária estabelecido no art. 11, parte final, da
Lei no. 9.779/99 e também no art. 74, §14 da Lei no. 9.430/96.
Diante o exposto, a normativa não desvirtua o direito assegurado pelo
contribuinte, direito este consignado constitucionalmente, ou seja, que o IPI é não-cumulativo e
que este deve ser compensado com o que for devido em cada operação com o montante cobrado
nas anteriores, mas sim estabeleceu critério para melhor condução disciplinar do ato
administrativo.
A DRJ seguiu literalmente o que dispõe o art. 153, § 30, II, da Carta Magna de
1988, normatizado por disposições constantes do art. 49 do Código Tributário Nacional, quando
estabelece que referido imposto "será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada
operação com o montante cobrado nas anteriores", quando assim julgou:
Nesse passo, apurado um saldo credor ressarcível do IPI em determinado
trimestre, deve-se verificar se esse valor permanece integral na escrita fiscal até o período
imediatamente anterior ao da transmissão do Pedido Eletrônico de Ressarcimento. Ou seja, deve
ser verificado se o saldo credor ressarcível apurado ao fim do trimestre foi utilizado, integral ou
parcialmente, no abatimento de débitos de IPI posteriores a tal trimestre, computados até o
período imediatamente anterior ao da transmissão daquela PER/DCOMP.
No caso sob análise, a Receita Federal apresentou, junto com o despacho
decisório, relatório de análise de crédito (e-fls. 37 a 40) e no demonstrativo da apuração após o
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-000.844 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11030.901202/2013-62

período do ressarcimento estão discriminadas na coluna “h” todas as PERDCOMP’s realizadas
pelo contribuinte, restando claro que em agosto de 2010, data da solicitação do ressarcimento,
não havia mais o saldo credor apurado no 1o trimestre de 2009.

Sobre a referida planilha, cabe destacar que não houve impugnação por parte do
recorrente, não há no recurso qualquer argumento contra a afirmação por parte da Receita de que
o saldo credor foi utilizado em outros pedidos de compensação. A recorrente de forma simplória
afirma não ter nada a pagar referente aos trimestres anteriores e complementa dizendo: “que já
foi pago alguns valores, conforme os despachos decisórios emitidos”, indicados em uma relação
que sequer faz menção a tais despachos.
Assim, em que pese à existência de grande saldo credor do contribuinte ao longo
do ano de 2009, esses créditos foram parcialmente consumidos no abatimento em trimestres
posteriores.
Diante de tal situação, destaco que caberia ao recorrente comprovar não ter
realizado tais procedimentos, ou que mesmo que os tenha realizado, haveria saldo credor
suficiente para homologação da PERDCOMP objeto desse processo, e para esse tipo de
comprovação o LAIPI (juntado ao recurso) não é suficiente.

Prosseguindo, o entendimento deste colegiado no que se refere a matéria de
provas esta pautado no ônus que o recorrente tem de comprovar a certeza e liquidez do crédito
pleiteado. Em que pese a sua alegada boa fé, trata-se de uma obrigação processual apresentar
provas que darão substância as suas alegações, e analisando o processos, não encontramos na
instrução probatória elementos suficientes que sirvam de respaldo para a tese defensiva.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-000.844 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11030.901202/2013-62

No meu entendimento, para validar as afirmações do recorrente, deve-se verificar
se há nos autos provas suficientes e incontestáveis de que as glosas dos créditos (insumo)
reclamado existe, pois assim determina o CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Créditos líquido e certos, por óbvio, são aqueles comprovados, especialmente
quando contestados dentro de um processo, seja ele judicial ou administrativo.
Importa destacar que incumbe à recorrente o ônus de comprovar, por provas
hábeis e idôneas, o crédito alegado. Nesse sentido, o Código de Processo Civil, em seu art. 373,
dispõe:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Como se sabe, a parte incumbida do ônus probatório possui o amplo direito de
produzir a prova. A parte adversa, em contrapartida, tem o amplo direito à contraprova, pois só
assim o contraditório e a ampla defesa serão igualmente garantidos às partes.
O ônus da prova é a incumbência que a parte possui de comprovados fatos que lhe
são favoráveis no processo, visando à influência sobre a convicção do julgador, nesse sentido, a
organização e vinculação dos documentos (hábeis e idôneos) com as matérias impugnadas e a
reunião de suas informações, pertinentes ao pedido em análise, seriam indispensável para um
convencimento.
Modernamente defende-se a divisão do ônus probandi entre as partes sob a égide
da paridade de tratamento entre estas. Francesco Carnelutti, no clássico Teoria Geral do Direito1,
assim leciona:
Quando um determinado fato é afirmado, cada uma das partes tem interesse em
fornecer a prova dele, uma delas a de sua existência e a outra a da sua inexistência; o
interesse na prova do fato é, portanto, bilateral ou recíproco.(grifei)
Diante da complexidade de um processo de restituição/compensação tributária o
recorrente deve se preocupar em formar o convencimento do julgador de forma que este seja
capaz de fazer presunções simples, aquelas que são consequências do próprio raciocínio do
homem em face dos acontecimentos que observa ordinariamente. Elas são construídas pelo
aplicador do direito, de acordo com o seu entendimento e convicções. No dizer de Giuseppe
Chiovenda2:
São aquelas de que o juiz, como homem, se utiliza no correr da lide para formar sua
convicção, exatamente como faria qualquer raciocinador fora do processo. Quando,
segundo a experiência que temos da ordem normal das coisas, um ato constitui causa ou

1 CARNELUTTI, Francesco. Teoria geral do direito. (Tradução de Antônio Carlos Ferreira). São Paulo: Lejus,
1999, p.541 (in Temas Atuais de Direito Tributário)
2 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil Trad.J. Guimarães Menegale. São Paulo: 1969. v.
III.p. 139
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-000.844 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11030.901202/2013-62

efeito de outro, ou de outro se acompanha, após, conhecida a existência de um dos dois,
presumimos a existência do outro. A presunção equivale, pois, a uma convicção
fundada sobre a ordem normal das coisas. (grifei)
Por fim, em relação à multa regulamentar, entendo pela sua manutenção, pois a
mesma não esta calcada na intenção do dano ao Erário, muito menos da boa fé do contribuinte,
mas sim do erro formal no preenchimento na declaração de compensação, fato esclarecido pelo
teor do voto.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário,
mantendo a não homologação das compensações.
É o meu entendimento
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital